Tribunal: TJMT
Processo: 1036344-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036344-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO - CPF: 551.410.561-04 (EMBARGANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (EMBARGADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIEN
A
ÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. NOTIFICAÇÃO COM
A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. IN
A
PLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ. AUSÊNCIA DE CON
S
TITUIÇÃO EM MORA. EMBARGOS REJE
I
TADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – S
I
COOB PRIMAVERA MT contra acórdão que, ao dar provimento ao Agr
a
vo de Instrumento interposto por WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO, reconheceu a ausência de constituição válida em mora, determinando a
re
s
tituição
de bem apreendido em ação de busca e apreensão fundada em co
n
trato de alienação fiduciária, e extinguindo o processo de origem, sem res
o
lução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se estão pr
e
sentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração exigem, como pressuposto de admissibilidade, a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para reexame da matéria já decidida ou simples manifest
a
ção de inco
n
formismo da parte.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da constituição em mora do devedor, fundamentando que a devolução da not
i
ficação com
a anotação “não procurado”
não comprova a efetiva tentativa de entrega, afastando a aplicação do Tema 1132 do STJ.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
a an
o
tação “não procurado” no AR
não comprova a mora exigida para a propos
i
tura da ação de busca e apreensão, sendo imprescindível o envio efetivo da notificação ao endereço do contr
a
to.

Consta do acórdão que o embargante tampouco demonstrou ter esgotado os meios para localização do devedor antes de recorrer ao pr
o
testo por edital, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo
este enfrentado todos
os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia.

A interposição dos embargos, embora improcedente, não se mostra manifestamente protelatória ou destituída de fundamento jurídico, afasta
n
do-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo
cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, co
n
tradição
, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não configura constituição válida em mora, inviabilizando a aplicação do Tema 1132 do STJ.

O protesto por edital somente é válido se comprovado o e
s
gotamento prévio dos meios de localização do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o e 485, III;
CC, art.
421; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30/06/2015.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
07/03/2024.

STJ,
AgInt
no
REsp
2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
16/03/2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
04/06/2024.

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012.

TJDFT, Ap.
Cív
. 0715903-19.2024.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Ol
i
veira,
DJe
25/09/2024.

TJBA, Ap.
Cív
. 8002655-58.2023.8.05.0106, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro,
DJe
30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
C
OOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo
de Instrumento
n.o 1036344-43.2024.8.11.0000
,
em que
esta
Quinta
Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto
pelo Embargado

WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO

para

determinar a restituição do bem
apreendido em Ação de Busca e Apreensão
e, mediante a aplicação do efeito translativo, extinguiu a ação
,
sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

O
Embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no v. acórdão, pois,
ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com o motivo “Não Procurado”, por se tratar de endereço não alcançado pelos Correios, realizou o devido protesto do título, rest
ando
devidamente comprovada
a
constituição em mora do devedor,
nos termos d
o tema 1.132
STJ.

Salienta que, de acordo com o Tema
1.132 do STJ,
o simples envio do aviso de recebimento para o endereço do contrato já constitui a mora do devedor, independentemente do recebimento
, entendimento adotado também por este Sodalício
.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos
E
mbargos para escla
recimento
dos vícios
apontad
os
e, consequentemente, o reconhecimento da validade da constituição em mora da parte embargada, possibilitando o regular prosseguimento da
A
ção de
B
usca e
A
preensão.

Em suas contrarrazões (ID
277253850
),
o Embargado
se manifestou
pelo desprovimento do recurso e requereu a aplicação de multa de 2% do valor atualizado da causa.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se
necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decis
ão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço arg
umentativo do
E
mbargante, o v. acórdão embargado
devidamente
ressaltou que a devolução do AR com a anotação
“não procurado” não constitui
o devedor
em mora, pois não há comprovação de que a notificação tenha sido efetivamente levada ao seu conhecimento. Vejamos:

“
(...)
Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e da tese fixada no Tema n. 1132, do Superior Tribunal de Justiça, a constituição em mora do devedor pode ser feita mediante notificação extrajudicial
entregue
no endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a notificação pessoal.
Contudo, se a notificação não for efetivada, o credor deve esgotar todos os meios para localização do devedor antes de recorrer à intimação por edital.

No caso em tela, verifica-se que a instituição financeira enviou a not
i
ficação, mas esta foi
devolvida com a informação "
não procurado
"
(Id. 259553180 – fls. 66). Tal circunstância afasta a aplicação do Tema 1132 do STJ, o qual exige que
a notificação seja ao menos enviada ao endereço do devedor indicado no contrato
. Aqui, a notificação sequer foi efetivamente encaminhada, pois não chegou ao destinatário, tornando inválida a tentativa de constituição em mora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça a ex
i
gência de que a notificação seja enviada corretamente e, caso haja protesto por edital, que antes sejam esgotados todos os meios para localização do devedor:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE N
E
GOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO A
U
TOR.

1.
Não comprovada
a
mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notad
a
mente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado". Precedentes
. 2.
Agravo interno desprovido
”
. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, relator Mini
s
tro Marco
Buzzi
,
Dje
7/3/2024).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITU
I
ÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CA
R
TA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM
A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BU
S
CA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO I
N
TERNO DESPROVIDO.

1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagame
n
to - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é
imprescindível a co
m
provação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e docume
n
tos ou por carta registrada com aviso de recebimento e e
n
tregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pe
s
soal.

3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com
a info
r
mação "não procurado"
, é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao e
n
dereço do devedor
.

4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital,
desde que esgotados todos os meios de localização do devedor
.

5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esg
o
tamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento v
e
dado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

6.
Agravo interno desprovido
”
. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
REsp
2007339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Dje
16/3/2023).

Além disso, o agravado alega que realizou o protesto do título, mas deixou de demonstrar que esgotou todos os meios possíveis para localizar o dev
e
dor antes da intimação por edital, conforme exige a jurisprudência do STJ. O protesto por edital somente pode ser aceito se o credor comprovar que tentou, sem êxito, todas as formas de localização do devedor, o que não ocorreu no pr
e
sente caso.

Ademais, o agravante demonstrou suficientemente que o trator apr
e
endido é essencial para suas atividades agrícolas, sendo indispensável para sua subsistência. A retirada do bem compromete sua capacidade produtiva e fina
n
ceira, o que contraria o princípio da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil.

Outrossim
, no que tange à alegação do agravado de que as fotos ju
n
tadas aos autos demonstram a "
quantidade de gado e outro trator
" (Id. 260830191 – fls. 9) na propriedade do agravante, tal argumentação não se su
s
tenta.

Trata-se de prova unilateral que, por si só, não permite aferir qua
l
quer situação econômica privilegiada do agravante. Pelo contrário, tais eleme
n
tos apenas reforçam a alegação de que o recorrente desenvolve uma atividade comercial rural de pequeno porte, dependente dos bens apreendidos para sua subsistência. Ademais, não há qualquer demonstração de que o outro trator me
n
cionado teria condições de substituir o bem apreendido, tampouco se este atende às mesmas finalidades, motivo pelo qual a prova carreada não afasta os fund
a
mentos do agr
a
vo.

Diante desse cenário, resta evidente a irregularidade da constituição em mora e, consequentemente, a ilegalidade da busca e apreensão realizada.

Por conseguinte, o agravo interno interposto pela parte agravada re
s
ta prejudicado, uma vez que a decisão que deferiu a tutela recursal está confi
r
mada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO, confirmando a tutela recu
r
sal anteriormente concedida, para determinar a restituição do bem ao agrava
n
te.

Em consequência, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT.

Ademais,
extingo o processo de origem, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil
, diante da ausência de constituição válida em mora do devedor, requisito essencial para a proposit
u
ra da ação de busca e apreensão.
”

Conforme destacado
no
decisum
, o próprio STJ tem entendimento pacífico no sentido de que é correta a extinção da
A
ção de
B
usca e
A
preensão quando a notificação retorna com
a anotação
"não procurado"
, visto que
não há comprovação de que tenha sido efetivamente enviada ao ende
reço do devedor
.

De acordo com o Tema 1132 do STJ, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros.

Diferente do presente caso, em
que, apesar de a notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme o endereço constante no contrato de alienação fiduciária, ela
sequer saiu da agência dos Correios para entrega, tornando inviável a aplicação da tese repetitiva
(Tema no 1
.
132 do STJ)
ao caso em tela.

Conquanto
em decisões pretéritas tenha entendido em outro sentido, o entendimento
mais atual
do
Superior Tribunal de Justiça
, já sob a égide do
Tema no 1.132 do STJ
,
nos ensina que
deve ser afastada
a hipótese de comprovação válida da mora em casos de insucesso por motivo de "não procurado"
,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLIC
ABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. Tema repetitivo n. 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indic
ado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (
REsp
1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).
2. No caso, o Tribunal
de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme con
sta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetit
ivo (Tema no 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024) (
g.n
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EMAPREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AUTOR .
1. Não comprovada
a
mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.418.430/RJ
, relator Ministro
Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julga
do em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024).

Além disso, restou expressamente consignado no acórdão que,
embora tenha havido
o protesto do título,
o Embargante
deixou de demonstrar que esgotou todos os meios possíveis para localizar o devedor antes da intimação por edital, conforme exige a jurisprudência do STJ.

O protesto por edital somente pode ser aceito se o credor comprovar que tentou, sem êxito, todas as formas de localização do devedor, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. NOT
IFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RUBRICA. NÃO PROCURADO
. AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICA
ÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1
.036 DO STJ. EXTINÇÃO D
O PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1
. Em ação de busca e apreensão, o retorno da correspondência c
om a rubrica "não procurado" (o
destinatário reside em local não abrangido pela entrega direta dos correios), faz ausente o requisito do envio da prévia notificação e enseja a extinção do processo por falta de pressuposto específico para o exercício da ação. Hipótese que se distingue do Tema 1.036 do Superior Tribuna
l de Justiça. 2
.
Admitir os efeitos de uma notificação com essa precariedade é tornar obsoletos e sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação. Cumpre ao credor providenciar a entrega da correspondência por outros meios, inclusive através de ofício extrajudiciais, como o Cartório de Protesto de Títulos, ou de Títulos e Doc
umentos. 3. Recurso desprovido.
”
(TJ-DF 07159031920248070003 1920226, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE V
EÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1132 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM
A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”
. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO POR NÃO HAVER A COBERTURA DOS CORREIOS NA ÁREA. SENTENÇA MANTIDA. R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.Notificação extrajudicial com a anotação "não procurado". O endereço constante do contrato está localizado em área não atendida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), razão pela qual se conclui que, sequer, houve tentativa de entrega/envio da correspondência. 2. O caso é de se afastar a aplicação do entendimento firmado pelo
C .
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais
nos
1.951.662-RS e 1.951 .888-RS (Tema no 1132), que tramitaram sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, vez que a tese fixada pressupõe o simples envio da notificação extrajudicial ao devedor, independente de quem o receba, ou dele estar ausente ou, até mesmo, se for desconhecido no local, conquanto que tenha sido enviada, o que não é o caso dos autos. 3.
O credor poderá utilizar-se de outros meios, inclusive serviço de entrega ou notificação por cartório extrajudicial, para constituir o devedor em mora, em razão da impossibilidade de envio pelos Correios.
4 .
Agravo
conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.
”

(TJ-BA - Apelação: 80026555820238050106, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 2a VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/07/2024)
(
g.n
.)

Logo, inexiste prova válida da constituição em mora da devedora.

À vista disso, r
esta evidente a
ausência de contradição
ou obscuridade
no v. acórdão,

visto que as
matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo
Embargante.

Destarte, não há como acolher a pretens
ão do
Recorrente
na medida em que o recurso de
E
mbargos de
D
eclaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
em
bargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.
622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recur
so aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos
E
mbargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, como quer o Embargado, visto que a interposição do recurso, ainda que
improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, por seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025